Tribunal: TJSP
Processo: 2029830-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Impugnação dirigida ao indeferimento da decretação de segredo de Justiça no processo principal. Inadequação do pedido às hipóteses recursais previstas no artigo 1015, do CPC. Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade do rol legal. Precedentes – Interesse de majorar as astreintes fixadas em desfavor da ré. Perda superveniente do interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Impugnação dirigida ao indeferimento da decretação de segredo de Justiça no processo principal. Inadequação do pedido às hipóteses recursais previstas no artigo 1015, do CPC. Inaplicabilidade da mitigação da taxatividade do rol legal. Precedentes – Interesse de majorar as astreintes fixadas em desfavor da ré. Perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que a d. Juíza de 1° grau, de forma originária, majorou a multa cominatória, em razão do descumprimento da ordem judicial exarada – RECURSO NÃO CONHECIDO